Tribunal: TJMT
Processo: 1016461-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016461-18.2021.8.11.0000
Recorrentes: Marcio Cesar Pacheco e Silvana Marina Berenyi Pacheco
Recorrido: Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Marcio Cesar Pacheco e Silvana Marina Berenyi Pacheco, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109777964):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CAUÇÃO – INDICAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO – ACEITAÇÃO APÓS AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – MATÉRIAS AFETAS À FASE DE RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARGUIÇÕES ACOLHIDAS - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o Recurso manejado pela parte requerida no Cumprimento Provisório de Sentença se a decisão atacada apenas acolheu a caução ofertada pela credora depois de avaliado o imóvel, principalmente se os argumentos do recorrente não rechaçam a questão relacionada à validade da referida garantia e também se referem a fatos que devem ser submetidos primeiramente ao juízo de primeiro grau”. (N.U 1016461-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116796495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, ante o fundamento da não observância ao princípio da dialeticidade, não conheceu do agravo de instrumento proposto por Marcio Cesar Pacheco e Silvana Marina Berenyi Pacheco, em face da decisão da 2a Vara da Comarca de Jaciara que, em cumprimento provisório de sentença, aceitou como caução o próprio imóvel em litígio, bem como determinou avaliação pelo oficial de justiça, a expedição de mandado de reintegração de posse na área, matrícula n. 14.016 do CRI de Jaciara e o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.
A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, XXII e LIV, da Constituição Federal, ao argumento de que teria havido ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Recurso tempestivo (id 119572478) e preparado (id 119483471).
Contrarrazões no id 121103476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, XXII e LIV, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça